Tribunal: STF
Processo: HC 235459
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Maurici e outro, em favor de Alexander Caetano Pereira, em face de decisão monocrática de Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC nº 869.376.



    Colho do ato coator:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALEXANDER CAETANO PEREIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 0097277-92.2023.816.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 21/10/2023, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 12, 15 e 16, §1º, inciso VI, todos da Lei n. 10.826/2003 e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual conheceu parcialmente e, nessa extensão, denegou a ordem, nos termos do acórdão que foi assim ementado (e-STJ fls. 171/172):



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA PELO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 12 (1º FATO), ARTIGO 15 (2º FATO) E 16, §1º, INCISO VI (3º FATO), TODOS DA LEI Nº 10.826/2003, EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 29 DO CP) E ART. 306 DO CTB (4º FATO). AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORIGINADO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES DAS CONDUTAS. PACIENTE RECENTEMENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.10.826/03). PRISÃO PREVENTIVA ESCORREITA. ARGUIÇÃO DE INDÍCIOS FRÁGEIS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM, EMTESE, AS CONDUTAS DELITIVAS. CONFIRMADA A INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA,TORNA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE QUALQUER OUTRA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ART. 319 DOCPP. NÃO VISLUMBRADO O AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    Daí o presente writ, no qual aponta que o aresto vergastado deixou de enfrentar a alegação de que os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal não estariam preenchidos.



    Pondera que apenas uma das imputações feitas na denúncia é relativa a delito com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, razão pela qual a custódia cautelar se mostra desproporcional, sobretudo quando consideradas as condições pessoais favoráveis do paciente.



    Alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Requer, liminarmente e no mérito, "a revogação da prisão preventiva ante a ausência de condição prevista nos incisos do artigo 313, do Código Penal; a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade; a inidoneidade do fundamento de vida pregressa – por si só - para constituir a ordem pública, e, alternativamente, concessão de medidas cautelares diversas da prisão" (e-STJ fl. 30).



    É o relatório.”



    (eDOC 2, p. 202-204)



    Nesta via, os impetrantes reiteram os argumentos formulados perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Requerem a concessão da ordem, consubstanciada na “revogação da prisão preventiva ante a ausência de condição prevista nos incisos do artigo 313, do Código Penal; a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade; a inidoneidade do fundamento de vida pregressa – por si só - para constituir a ordem pública, e, alternativamente, concessão de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, incisos I, V e IX, todos do Código de Processo Penal.” (eDOC 1, p. 32)



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão defensiva esbarra no óbice processual prescrito na Súmula nº 691 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Em uma análise perfunctória dos autos, extraio das informações prestadas pelo Juízo da Vara Criminal de Araucária/PR que “a prisão preventiva do paciente foi mantida, considerando a gravidade da conduta narrada no boletim de ocorrência e o fato deste ter sido preso em julho do mesmo ano, em processo criminal diverso (autos nº 0006583- 02.2023.8.16.0025), demonstrando a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.” (eDOC 2, p. 210)



    O Juízo ainda informou que “o quadro fático e jurídico, probatório e indiciário, que subsidiou a decretação da preventiva não sofreu qualquer alteração. É dizer: subsiste o fumus comissi delicti, pois há prova da existência do crime e sobejam indícios que apontam o denunciado ALEXANDER CAETANO PEREIRA como suposto autor dos fatos delituoso, consoante exposto na decisão que decretou a preventiva.” (eDOC 2, p. 211)



    Ressaltou que, “nesse contexto, vê-se que o estado de liberdade do réu expõe a ordem pública a risco concreto, ante a real possibilidade de reiteração da prática delitiva.” (eDOC 2, p. 211)



    Vê-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, motivos idôneos para a imposição da medida constritiva no entendimento deste Supremo Tribunal, como se observa dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE RESISTÊNCIA. ARTIGOS 157, §2°, II E V, E 329 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 230.923-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023; HC 229.685-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/8/2023; HC 210.700-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/9/2022; e HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/11/2016. [...] 7. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 234065 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023, grifo nosso)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. [...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que o paciente “possui outros processos criminais, o que evidencia uma reiteração delitiva, além de tal conduta de tentativa de homicídio em meio a um cenário de guerra entre facções revelar uma gravidade concreta suficiente para lastrear decreto preventivo com base na ordem pública”. 4. Não é facultado a este Tribunal, em sede de habeas corpus, presumir que a prisão preventiva do acionante consubstanciaria punição mais severa do que eventual reprimenda que venha a ser fixada em uma futura condenação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 225739 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023, grifo nosso)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. Deve, o paciente, aguardar a análise do mérito da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente